Tribunal: TJES
Processo: 0006911-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006911-64.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIRET DO DEPART ESTAD DE TRANS DO ESTADO DE VIT ES DETRAN ES e outros
APELADO: ALEXSANDRO MARTINS DE CHRISTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006911-64.2017.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADO: ALEXSANDRO MARTINS DE CHRISTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a r. sentença de fls. 80/83 que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALEXSANDRO MARTINS DE CHRISTO,
concedeu a segurança pretendida, tornando insubsistente o processo administrativo nº 69131864, devendo ser excluídas do prontuário do impetrante as pontuações referente aos Autos de Infração números LV289244231 e LV 28928811.

Em suas razões, fls. 88/106, o DETRAN afirma que é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto veicula pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por outro ente público, bem como que a parte autora não possui interesse em litigar em face do DETRAN, já que não praticou qualquer ilegalidade.

Sustenta, ainda, caso ultrapassadas as questões anteriores, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador.

Alega, ademais, que o ônus da prova deve recair sobre o autor e que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, este de competência do DETRAN, foi instaurado legalmente e seguiu todos os trâmites legais.

Por fim, aduz a necessidade de extinção do feito, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é cabível em sede de mandado de segurança.

Contrarrazões de fls. 111/113 em que pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra r. sentença de fls. 80/83 que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ALEXSANDRO MARTINS DE CHRISTO,
concedeu a segurança pretendida, tornando insubsistente o processo administrativo nº 69131864, devendo ser excluídas do prontuário do impetrante as pontuações referente aos Autos de Infração números LV289244231 e LV 28928811.

Em suas razões, fls. 88/106, o DETRAN afirma que é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto veicula pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado por outro ente público, bem como que a parte autora não possui interesse em litigar em face do DETRAN, já que não praticou qualquer ilegalidade.

Sustenta, ainda, caso ultrapassadas as questões anteriores, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador.

Alega, ademais, que o ônus da prova deve recair sobre o autor e que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, este de competência do DETRAN, foi instaurado legalmente e seguiu todos os trâmites legais.

Por fim, aduz a necessidade de extinção do feito, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é cabível em sede de mandado de segurança.

Contrarrazões de fls. 111/113 em que pugna pela manutenção da sentença.

Na origem,
ALEXSANDRO MARTINS DE CHRISTO
impetrou o presente Mandado de Segurança apontando a ilegalidade da imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob os seguintes argumentos:

(i) Não foi notificado ao longo do processo (notificação de abertura do processo; de penalidade de infração; de notificação de autuação;

(ii) Não foi observado o regramento legal para o julgamento do recurso interposto em face da multa, já que o prazo de julgamento de trinta dias foi extrapolado (art. 285);

(iii) Não fora notificado do julgamento dos recursos administrativos por ele interpostos.

Após o curso processual sobreveio a r. sentença que concedeu a segurança.

Pois bem.

Não assiste razão à tese do DETRAN/ES, porquanto apesar dos autos de infração nº LV289244231 e LV 28928811 terem sido lavrados pelo Município de Vitória, o requerido é legítimo para figurar na demanda em que se pretende a anulação da aplicação de pontuação e demais medidas administrativas relacionadas com a infração, bem como a parte autora possui interesse jurídico em demandar o DETRAN com tal pretensão.

No caso, o autor não pugna pela anulação das infrações que lhe fora imposta, mas pelo cancelamento da aplicação da pontuação referente a eles, ato administrativo de competência do DETRAN/ES que figura como autoridade responsável pelos registros no prontuário do proprietário do veículo, bem como pela condução do processo administrativo de aplicação das penalidades administrativas correlatas à infração. Sobre o tema, cito precedentes desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DETRAN/ES. MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. CONDUTOR DO VEÍCULO DIVERSO DO PROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE INFORMAR O VERDADEIRO INFRATOR APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO DO ART. 257, §7º DO CTB. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Preliminar de Ilegitimidade passiva: Apesar do auto de infração ter sido lavrado pelo DER-ES (Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Espírito Santo), o Detran-ES possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a autarquia é a responsável pela condução do procedimento administrativo para aplicação de penalidade. Precedentes do TJES
. Preliminar REJEITADA. 2. (...).
(TJES; RN 0038907-17.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/02/2019; DJES 12/02/2019)

__________________

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DER. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na esteira do Superior Tribunal de Justiça, "O Departamento Estadual de Trânsito, órgão do Sistema Nacional de Trânsito, pela competência que lhe atribui o art. 22 do CTB, é o órgão competente para responder pela negativa de licenciamento, bem como arrecadação de multa, assim, é, também, legítimo para responder à ação em trâmite, devendo figurar no polo passivo da lide. " (RESP 987.840).2. Destarte, não obstante o auto de infração ter sido lavrado pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER) é o Detran/ES responsável pelos registros no prontuário da proprietária do veículo multado
. 3. Apelação improvida. Sentença mantida por força da remessa necessária.
(TJES; APL-RN 0002259-77.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 15/03/2016; DJES 23/03/2016)

Assim, em sendo o DETRAN/ES responsável pelos registros no prontuário do requerente, bem como pela condução do procedimento administrativo apto a ensejar aplicação de penalidades administrativas decorrentes da soma dos pontos atingidos pelo infrator, correta a sentença que reconhece a sua legitimidade.

De igual modo, não há que se falar em litisconsórcio necessário, uma vez que a pretensão deduzida pelo autor foi dirigida, tão somente, a anular o ato de competência do DETRAN.

A respeito do ônus da prova e, também, da alegação de necessidade de dilação probatória, vislumbro que o autor comprovou, efetivamente, as ilegalidades por ele arguidas, de modo a se desincumbir do ônus da prova, assim como demonstrar, documentalmente, o direito líquido e certo por ele alegado.

A propósito, os documentos que compõe o caderno processual, em especial aqueles de fls. 18/31, demonstram que o requerente não foi notificado regularmente para exercer o seu direito de defesa durante o processo administrativo, não tendo a autoridade de trânsito, ainda, procedido notificação pela via editalícia para suprir o referido vício.

Assim é certo afirmar que a prova dos autos conduz à compreensão de que a Administração Pública não esgotou os meios de notificação do impetrante, razão pela qual o processo administrativo encontra-se maculado devendo, pois, ser, efetivamente, anulado.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CANCELAMENTO DA PONTUAÇÃO – LEGITIMIDADE – DETRAN/ES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo da demanda que visa, exclusivamente, o cancelamento da pontuação aplicada no prontuário do proprietário do veículo, por ser o órgão responsável pelas anotações no referido prontuário, bem como pela aplicação das medidas administrativas correlatas.

2.
Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.